Tribunal: TJES
Processo: 5005474-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005474-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA IZABEL LAQUINI TOSI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA CONTRATUAL. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABRANGÊNCIA DOS INSUMOS NECESSÁRIOS. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.” (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 2. Hipótese em que restou evidenciada a relação contratual entre as partes e a imperiosidade do tratamento perquirido ante a existência de prescrição médica. 3. “A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. (...)”. Precedente do TJES, AI 5013719-62.2023.8.08.0000. 4. Existência de “periculum in mora” inverso, eis que eventual negativa do serviço de “home care” à paciente, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em possível decisão de manutenção do tratamento. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id

8181166), com vistas à reforma da decisão proferida na pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo (id
8181288)
que, no bojo da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais” proposta por
MARIA IZABEL LAQUINI TOSI
(n° 5000609-20.2024.8.08.0013), deferiu em parte o pedido liminar para determinar a autorização do tratamento home care requerido pela autora, mediante fornecimento de suporte nutricional (liberação mensal de 10 polifix e 40 seringas de 20ml ou 60ml para administração da dieta enteral); fisioterapia (motora e respiratória, 5 vezes por semana); serviço de enfermagem de 15/15 dias; e acompanhamento médico de 2/2 meses.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese:
(i)
ausência de prescrição médica que recomende o home care;
(ii)
inexistência de cobertura contratual;
(iii)
não contemplação do tratamento perquirido no rol da ANS;
(iv)
ausência de obrigatoriedade de cobertura de material, medicamento, insumo, dieta ou equipamento para uso domiciliar.

Decisão de id 8250889 em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões anexadas ao id 8665095 por meio das quais pugna a recorrida pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

De saída, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada:

“Após exame dos autos, verifico a ocorrência dos pressupostos que autorizam, em parte, o deferimento da tutela de urgência, pelas razões que passo a expor.

Dos documentos acostados à inicial, constato a verossimilhança do direito autoral, tendo comprovado ser beneficiária de plano de saúde administrado pela primeira requerida (ID 40492127), além da indicação médica ao tratamento domiciliar, como constam nos documentos de ID 40492104.

Além dos laudos supramencionados, constam também em IDs 40491400 e 40492103, respectivamente, encaminhamento da Unimed Sul Capixaba para o SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) e Avaliação de Complexidade SAD - Serviço Domiciliar/Gestão Longa Permanência, que relatam se tratar a autora de pessoa idosa, debilitada e com diversas limitações, dependendo totalmente de terceiros para a realização de atividades cotidianas, indicando o atendimento domiciliar da seguinte forma: visita domiciliar médica de 2 em 2 meses e visita domiciliar de enfermeiro de 15 em 15 dias.

Em relação à negativa do plano de saúde, em que pese as considerações acima mencionadas, entendo ser abusiva a negativa do tratamento indicado à autora já que, o atendimento domiciliar, além de estar devidamente previsto na rol da ANS, conforme art. 13, da Resolução Normativa- RN Nº 465/2021, o tratamento na modalidade home care, consiste tão somente em alternativa à internação hospitalar, não se tratando de procedimento diverso do comumente fornecido dentro do ambiente clínico, mas tão somente em outro local.

(...)

Ademais, insta mencionar que em recente entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.017.759, declarou abusiva eventual cláusula contratual que exclua cobertura de atendimento domiciliar, em substituição à internação hospitalar, o que, no caso dos autos, é de imprescindível observância, tendo em vista que o tratamento indicado se presta à manutenção da vida da autora, devendo serem fornecidos, inclusive, os insumos necessários ao seu tratamento.

(...)

Diante do exposto, entendo que a recomendação dos profissionais médicos de atendimento domiciliar, para propiciar cuidados adequados à requerente, que se encontra acamada, necessitando de cuidados específicos devidos a sua patologia, demonstra, por si só o periculum in mora da demanda, de modo que sem o atendimento adequado, a idosa pode sofrer com a piora do quadro clínico, que já se apresenta grave.

Por fim, ressalto que a medida ora determinada não é irreversível, uma vez que eventual improcedência do pedido autorizará as requeridas a procederem a cobrança pelos valores despendidos com o tratamento ora pleiteado. Num. 40622436 - Pág. 8 Sendo assim, diante dos documentos que corroboram a presença requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO parcialmente o pleito de tutela de urgência, de modo a DETERMINAR que as requeridas autorizem o atendimento domiciliar requerido pela autora na forma dos laudos médicos e profissionais (ID 40492104) e da avaliação de complexidade SAD - Serviço Domiciliar/Gestão Longa Permanência de ID 40492103, devendo fornecer à requerente, no prazo de 72h (setenta e duas horas): a) suporte nutricional (liberação mensal de 10 polifix e 40 seringas de 20ml ou 60ml para administração da dieta enteral); b) fisioterapia (motora e respiratória, 5 vezes por semana); c) serviço de enfermagem de 15/15 dias; d) acompanhamento médico de 2/2 meses (...)”

Para fins de contextualização, trata-se na origem de demanda obrigacional ajuizada pela agravada, pessoa idosa portadora de Demência/Alzheimer; por meio da qual pretende seja a agravante compelida a cobrir o SAD – Home Care de forma completa, com o atendimento diário de profissional de enfermagem, médico, nutricionista e fisioterapeuta, e o fornecimento de instrumentos, materiais e medicamentos necessários, na forma prescrita pelo profissional médico responsável pelo tratamento.

Para tanto, colaciona aos autos o contrato firmado entre as partes (id 40492127), a negativa do plano de saúde (id 40492109), laudos médicos e de outros profissionais de saúde (id
40492104) que atestam o estado de saúde da agravada, bem como a necessidade do tratamento domiciliar; Avaliação de complexidade e E
ncaminhamento para o SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar
(id
40492103 e id
40491400
), documentos dos quais se infere estar a agravada totalmente acamada, sem controle dos esfincteres e totalmente dependente de cuidados.

Pois bem. De saída registro que, ao contrário do aduzido pela recorrente, o tratamento pretendido pela agravada detém respaldo médico, consoante laudos anexados ao caderno processual, sendo, portanto, cabível seu deferimento sob este prisma.

Em sequência, pontuo que
“
(...) Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde. (...)”
(TJES, AI 5002263-18..2023.8.08.0000), Rel Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, 13.06.2023)

Neste mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.” (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). II. Desta forma, “é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.), de tal modo que “A internação domiciliar, quando em substituição à hospitalar deve ser coberta, independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da ANS, sob pena de configuração de abusividade. Precedentes.” (STJ; AgInt no REsp n. 2.007.684/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) III. Na hipótese, o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes abrange cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Consequentemente, a garantia contratual da prestação de serviços em regime de internação hospitalar, sem limite de tempo de internação, atrai a possibilidade de ser deferido à consumidora a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5009785-96.2023.8.08.0000, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, 24.04.2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR ESPECIALIZADO APÓS ALTA HOSPITALAR. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DE FUNÇÕES ESSENCIAIS DA PACIENTE IDOSA, ACAMADA E OBESA. DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO COBERTO. LIMITAÇÃO ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar da justificativa de ausência de cobertura contratual obrigatória para atendimento domiciliar, a paciente (octogenária e portadoras de múltiplas comorbidades) recebeu alta hospitalar com funções motoras e nervosas limitadas, e com prescrição da necessidade de atendimento especializado domiciliar para a sua recuperação.
2. O atendimento especializado domiciliar prescrito à paciente constitui desdobramento do atendimento hospitalar contratualmente previsto, o que, segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser limitado pela operadora.
3. Embora a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha definido, em precedente recente (EREsp nº 1.886.929/SP), pela natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, concluindo que a operadora de plano ou seguro de saúde, em regra, não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol, na hipótese, a operadora do plano de saúde sequer juntou aos autos a cópia do contrato firmado entre as partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5001480-60.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, Segunda Câmara Cível, 20.07.2022)

Nesta toada, é certo que, comprovada a relação contratual entre as partes e sendo incontroversa a existência de prescrição médica para o tratamento perquirido, o direito da agravada encontra amparo legal.

Ademais, deve-se ter em mente que, considerando a matéria tratada, estamos diante do
denominado “
periculum in mora
” inverso, eis que eventual afastamento do serviço de “home care” à paciente, tem o potencial de geração de dano irreversível manifestamente superior ao verificado em possível decisão de manutenção do tratamento.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência ao analisar o risco relacionado a tratamento médico e o dever de cautela do Julgador:

(...) 2. O home care é essencial à preservação da vida e saúde do paciente, direitos fundamentais que encontram substrato no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Constata-se que, após a última alta hospitalar e o regresso ao tratamento domiciliar, a nova empresa indicada e credenciada ao plano de saúde tem prestado serviços de forma adequada e eficiente, segundo afirmado pelos próprios Agravados.
4. Não se vislumbra argumento plausível para que a Agravante se oponha a oferecer o tratamento domiciliar de que necessita o paciente, haja vista que está obrigada por lei a disponibilizar o atendimento por meio de sua rede credenciada. Art. 12, § 5º da Lei nº 9.656/1998. 5. É patente o perigo de dano reverso se considerado o delicadíssimo estado de saúde do paciente (...)
(TJRJ, Agravo de Instrumento n.º 0065903-45.2021.8.19.0000, Vigésima Sétima Câmara Cível, Relatora: Desª. Jacqueline Lima Montenegro, J 10/03/2022).

(...)
O ponto fulcral dos autos versa sobre atendimento home care deferido pelo juízo de Primeiro Grau e mantido quando da análise do efeito pretendido em sede de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante
. (...)
Noutro giro, não restam dúvidas acerca do perigo de dano reverso, vez que numa análise preliminar o tratamento no modo que fora determinado garante a preservação da saúde da Agravada, o que deve preponderar sobre a crise econômica apontada como justificativa para o indeferimento do pleito
[...]
(TJAM; AgIntCv 0003127-60.2020.8.04.0000; Relatora: Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Primeira Câmara Cível; J 09/06/2021; DJAM 09/06/2021).

(...) 1. Inaplicável a legislação consumerista aos contratos firmados com entidade fechada de previdência privada, na modalidade de autogestão. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o tratamento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. 3. Em cognição sumária, deve prevalecer o Dever de Cautela do Magistrado, quando sopesados os interesses econômicos de um grupo em contrapartida com o Direito à Saúde e Vida do paciente.
4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1095659, 07036441120188070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, J 10/5/2018, DJE 16/5/2018).

Assim, não há que olvidar que, de qualquer vertente que se analise,
a manutenção do atendimento médico via home care para a recorrida se revela medida mais prudente ao caso concreto, diante do risco ínsito que decorre do afastamento de determinado método terapêutico, notadamente por se tratar de pessoa idosa que faz uso de nutrição enteral por meio de gastrotomia e totalmente dependente de terceiros para
os cuidados básicos.

Por fim, assinalo que corroboro o entendimento de que
“(...) A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tra
tamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. (...)” (TJES, AI 5013719-62.2023.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, 01.04.2024).

Neste mesma linha de raciocínio, cito os seguintes arestos:

“(...) estão incluídos no [...] serviço [“home care”] o fornecimento de
equipamentos, materiais necessários à realização do serviço e suporte técnico (profissionais de saúde)
, de sorte que negar o fornecimento da assistência médica domiciliar [ao] requerente, em tese, afronta o princípio da dignidade humana, consagrado a nível constitucional, e as normas dispostas na Lei n. 9.656/98 [...]. Nesse diapasão, não pode a operadora de saúde recorrente excluir ou limitar tratamento médico, sem a expressa previsão legal, sob pena de limitação da atuação dos profissionais da medicina às indicações de natureza administrativa da ans, bem como impedimento [do beneficiário] do plano de saúde ao acesso do tratamento necessário à melhoria da qualidade de vida diante do quadro em que se encontra [...]”
(TJCE; Apelação n.º 0052568-56.2021.8.06.0117; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 07/07/2023).

“(...)PLANO DE SAÚDE - Home care - Abusiva a negativa de cobertura quando o atendimento domiciliar é necessário e insubstituível - Precedentes do STJ -
Prova documental a confirmar que o autor efetivamente precisa do home care, a tornar correta a condenação na ré na obrigação de fornecer a respectiva cobertura, que deve abranger exames, medicamentos, materiais, equipamentos, insumos e dieta enteral - Abusiva a pretensão de limitar a duração de terapias multidisciplinares (...)”
(TJ-SP - AC: 10043115720218260462 SP 1004311-57.2021.8.26.0462, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 11/10/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

Nessa linha intelectiva, ratifico meu entendimento pelo acerto do posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Castelo
que,
no bojo da ação tombada sob n°.
5000609-20.2024.8.08.0013, determinou o fornecimento do tratamento home care requerido pela autora, mediante fornecimento de todos os insumos necessários.

É como voto.

Vitória, 19 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/07/2024 às 14:47:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52105419072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005474-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED
BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
MARIA IZABEL LAQUINI TOSI

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED
BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, ajuizada por
MARIA IZABEL LAQUINI TOSI
,
que deferiu em parte o pedido liminar de disponibilização do serviço de internação domiciliar (
home care
) à autora, mediante fornecimento de suporte nutricional (liberação mensal de 10 polifix e 40 seringas de 20ml ou 60ml para administração da dieta enteral); fisioterapia (motora e respiratória, 5 vezes por semana); serviço de enfermagem de 15/15 dias; e acompanhamento médico de 2/2 meses.

Sustenta a recorrente em suas razões de id. 8181166, inicialmente, que apesar de o laudo médico particular indicar que a recorrida necessita de cuidados diários para auxílio das higienes básicas e acompanhamento fisioterápico, não especifica quais cuidados seriam estes, não podendo ser presumida a necessidade de internação domiciliar (
home care
).

Aduz que o relatório médico e o sumário de alta não consignaram tal informação, não podendo a agravante ser compelida a manter indefinidamente obrigação não prevista em contrato.

Discorre acerca das diversas modalidades de assistência domiciliar, não sendo o caso da agravada elegível à internação domiciliar.

Argumenta que os cuidados demandados pela autora e limitações em sua vida diária podem ser atendidos por cuidador, não podendo tal despesa ser imputada ao plano de saúde.

Por fim, quanto a dieta enteral, trata-se de um alimento, e não medicamento, de forma que não há obrigatoriedade de sua cobertura, bem como de nenhum outro material, medicamento, insumo ou medicamento.

O eminente Desembargador Relator negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida.

Pois bem.

A autora é pessoa idosa, com diagnóstico de Alzheimer e após sofrer queda, passou por cirurgia ortopédica para colocação de prótese de quadril. Ocorre que após quadro infeccioso, a prótese precisou ser retirada, tornando a recorrida incapaz de andar e realizar suas atividades sem auxílio de terceiros.

Em sua inicial, aduziu a agravada que além da solicitação do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), os laudos acostados deixam clara a necessidade de cuidados específicos por profissionais da área médica.

Conforme laudo médico particular acostado no id. 40492104 (autos originários) o Dr. Juliano Paradela do Carmo, médico ortopedista, assim dispôs:

MARIA IZABEL LAQUINI TOSI, 76 ANOS, PACIENTE PORTADORA DE ALZHEIMER, REALIZADO PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL.

ENCONTRA-SE TOTALMENTE ACAMADA, IMPOSSIBILITADA DE SE LOCOMOVER.

NECESSITA DE CUIDADOS DIÁRIOS PARA AUXÍLIO DAS HIGIENES BÁSICAS, ACOMPANHAMENTO FISIOTERÁPICO EM
HOMECARE
DEVIDO A SUA INCAPACIDADE DE LOCOMOÇÃO.

Já laudo emitido por médico da Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta, Dr. Léo Claussen, destaca que a paciente, “
(...) encontrando-se acamada, dependendo de cuidados específicos e continuados, devido suas limitações físicas e cognitivas.
”

O laudo fisioterápico assinado pela Dra. Daiane Azevedo, Fisioterapeuta, ressalta que “(
...) no momento, paciente encontra-se restrita ao leito, dependente para todas as atividades de vida diária. Paciente apresenta necessidade de fisioterapia respiratória e motora diárias
.”

Sobre o tema, o c. STJ “‘
possui o entendimento de que o serviço de
home care

(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor’ (REsp n. 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015)”
. (AgInt nos EDcl no REsp 1963420/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

Ainda, a Corte Cidadã já se manifestou no sentido de que “
a atenção domiciliar de pacientes enfermos pode ocorrer nas modalidades de: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada”
.(REsp n. 1.728.042/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado um desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde.
2) O serviço de home care comporta modalidades variáveis, as quais se diferem em razão da complexidade do estado clínico do paciente, destinando-se a modalidade de internação aos casos de maior complexidade, abrangendo cuidado intensivo, contínuo e multiprofissional, e a modalidade assistência domiciliar àqueles que necessitem de atendimento em caráter domiciliar, programado e continuado por meio de ações preventivas e/ou assistenciais com participação da equipe.
3) O conjunto probatório não demonstra que o recorrente se enquadre em qualquer das situações que autorize a internação domiciliar. 4) Inexiste abusividade nas cláusulas do contrato de plano de saúde que limitam periodicidade das visitas de médicos e enfermeiros ao beneficiário de tratamento domiciliar, com base em avaliação detalhada da complexidade do estado de saúde do paciente, nem das que atribuem ao consumidor a obrigação de providenciar o cuidador para prestação de auxílio que prescinda dos referidos profissionais. 5) Recurso desprovido. 6) Tese vencida: Apesar da melhora do quadro clínico, persistindo a deficiência física (tetraplegia), os cuidados especiais necessários, por meio de pessoa habilitada para tanto, devem ser englobados no serviço de home care. (TJES, Classe: Apelação, 011150071816, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019).

A despeito dos combativos argumentos formulados pela agravada, considero inexistirem elementos aptos ao fornecimento do tratamento
home care

na modalidade internação hospitalar
.

Com efeito, de acordo com o contexto fático delineado nos autos, é possível concluir que a pretensão da recorrida diz respeito à internação domiciliar, tanto é que busca a disponibilização de acompanhamento médico diário, profissionais de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, além de todos os materiais e medicamentos, tal como acontece no hospital.

No caso, todavia, o conjunto probatório constante dos autos originários não demonstra que a agravada se enquadre nas situações que autorizam a internação domiciliar, valendo consignar que a equipe médica da agravante definiu, por meio da Avaliação de Complexidade SAD – Serviço Domiciliar/Gestão Longa Permanência, a modalidade de atendimento
Assistência 3 – ATENDIMENTO DOMICILIAR
à autora, com procedimentos pontuais e equipamentos: VD médica 2/2 meses, VD de enfermeiro de 15/15, TLM Mensal e PAD Anual (id. 40492103 – autos originiários).

Destaque-se, inclusive, que o Dr. Euler Boechat (id. 8665102), em evolução médica, informou ao Dr. Juliano Paradela do Carmo, ortopedista que forneceu o laudo à autora, que a encaminharia para a assistência domiciliar, sendo que este concordou com a conduta a ser tomada.

Não vislumbrei qualquer laudo médico enunciando, por exemplo, a necessidade de disponibilização de técnicos de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas diárias, tal como na internação hospitalar.

Destarte, “
muito embora não se despreze que o estado de saúde do paciente deva ser encarado como uma questão humanitária, ainda mais quando se tratar de pessoa idosa, tem-se que o atendimento domiciliar (
home care
) previsto contratualmente é legítimo quando satisfaz perfeitamente a necessidade do paciente, não sendo, pois, razoável impor ao plano o ônus de contratar profissional de enfermagem para permanecer 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua residência”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159003474, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2015, Data da Publicação no Diário: 30/06/2015).

A princípio, portanto, os argumentos trazidos pelo agravante são suficientes para adequar, em cognição sumária, própria deste expediente recursal, a decisão objurgada.

Pelo exposto,
DIVIRJO
do preclaro Desembargador Relator, para conhecer do recurso e lhe dar
PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para reconhecer em favor da autora o atendimento previsto na Avaliação de Complexidade SAD – Serviço Domiciliar/Gestão Longa Permanência, referente a modalidade de atendimento
Assistência 3 – ATENDIMENTO DOMICILIAR
com procedimentos pontuais e equipamentos: VD médica 2/2 meses, VD de enfermeiro de 15/15, TLM Mensal e PAD Anual (id. 40492103 – autos originiários).

É como voto.